Tribunal: TJDFT
Processo: 0707884-30.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. MENSALIDADES. REAJUSTE FINANCEIRO ANUAL. PRELIMINAR. INTERESSE DE INCAPAZ. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. OBRIGATORIEDADE. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE VERIFICADA. SENTENÇA CASSADA.
1. Os artigos 178, II, e 179, ambos do CPC/15, determinam a atuação do Ministério Público na condição de fiscal da ordem jurídica nos processos que envolvam interesse de incapaz.
2. O estatuto processual dispõe, ainda, no art. 279, ser nulo o processo quando não houver a intimação do Parquet para acompanhar o feito no qual deveria intervir.
3. No caso concreto, o Autor/Apelante é pessoa absolutamente incapaz, porquanto judicialmente interditado, e encontra-se devidamente representado no feito por curador definitivo.
4. Contudo, o Ministério Público não foi intimado para atuar no processo no juízo de origem e apenas teve conhecimento da presente demanda na instância recursal, de forma que resta configurado o vício insanável que fulmina todo o processo a partir do momento em que o órgão deveria intervir.
5. Apelação conhecida. Preliminar acolhida. Sentença cassada.